Tribunal: TJSP
Processo: 3005878-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença, em que ainda não foi expedido qualquer precatório.

R. decisão agravada que afastou a aplicação do índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/2009 (TR), determinando a aplicação do IPCA-E.

Alegação pela FESP, ora agravante, de que deve ser aplicada a correção monetária de acordo com a Lei no 11.960/2009, em virtude da coisa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de sentença, em que ainda não foi expedido qualquer precatório.

R. decisão agravada que afastou a aplicação do índice de correção monetária previsto na Lei no 11.960/2009 (TR), determinando a aplicação do IPCA-E.

Alegação pela FESP, ora agravante, de que deve ser aplicada a correção monetária de acordo com a Lei no 11.960/2009, em virtude da coisa julgada.

CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSIDERANDO QUE NÃO FOI EXPEDIDO QUALQUER PRECATÓRIO, de rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810). Afastamento da TR e aplicação do IPCA-E. Matéria de ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se configure 'reformatio in pejus'. Precedentes do C. STJ neste sentido. Inexistência de ofensa a coisa julgada.

Mantida a r. decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005878-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados VENÂNCIO FÉLIX DA SILVA,
VALDEMAR LANZA e PEDRO BATISTA TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18.218 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005878-54.2020.8.26.0000
No
NA
ORIGEM:
0033503-86.2019.8.26.0053
e
0039273-12.2009.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
AGRAVADOS: VENÂNCIO FÉLIX DA SILVA, VALDEMAR
LANZA e PEDRO BATISTA TELES
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Kenichi Koyama
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fase de cumprimento de
sentença, em que ainda não foi expedido qualquer
precatório.
R. decisão agravada que afastou a aplicação do índice de
correção monetária previsto na Lei no 11.960/2009 (TR),
determinando a aplicação do IPCA-E.
Alegação pela FESP, ora agravante, de que deve ser
aplicada a correção monetária de acordo com a Lei no
11.960/2009, em virtude da coisa julgada.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSIDERANDO QUE NÃO
FOI EXPEDIDO QUALQUER PRECATÓRIO, de rigor a
observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
Afastamento da TR e aplicação do IPCA-E. Matéria de
ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício
sem que se configure 'reformatio in pejus'. Precedentes do
C. STJ neste sentido. Inexistência de ofensa a coisa julgada.
Mantida a r. decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FESP contra r. decisão que, nos autos de cumprimento
de sentença no 0033503-86.2019.8.26.0053 promovida por VENÂNCIO
FÉLIX DA SILVA, VALDEMAR LANZA e PEDRO BATISTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
TELES, acolheu em parte a impugnação à execução interposta pela ora
agravante, determinando a aplicação do IPCA-E para correção
monetária como decidido no Tema no 810, E. STF.
A r. decisão agravada (fls. 118/121 dos autos de
cumprimento de sentença) pelo Juízo da 11a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, possui o seguinte teor:
“VISTOS.
Trata-se de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública ajuizada
por Venâncio Félix da Silva e outros contra Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, ora em fase de cumprimento/execução. Almejam os exequentes o
pagamento da quantia de R$ 105.682,17 para 10/2019.
Intimada, a executada ofertou impugnação alegando excesso por não
observância de coisa julgada em relação ao índice de correção monetária pela
Lei 11960/09, erro de lançamento de valores em relação a Venâncio Félix da
Silva e necessidade de descontos obrigatórios serem aplicados ao cálculo.
Em manifestação, os exequentes refutaram a tese de aplicação de TR para
correção monetária bem como dos descontos obrigatórios que são devidos a
entidades diferentes da executada.
Relatados Decido.
Ausente refutação quanto à alegação da executada de necessidade de
retificação de lançamentos em relação a Venâncio Félix da Silva, acolho a tese
da Fazenda do Estado para determinar que os exequentes retifiquem seus
cálculos, observando-se os informes oficiais.
Quanto às matérias em que permaneceu debate entre as partes, enfrento as
questões sumamente jurídicas.
No que concerne à correção monetária ,considerando ser matéria de
ordem pública e de natureza processual, ou seja, guiada pelo Tempus Regit
Actum, observo que não se trata aqui da coisa julgada principal, ou seja, não
estamos diante da decisão sobre o conflito jurídico propriamente dito, mas do
consectário, o que, pois, subordina-se a Lei do Tempo.
Isso porque a imutabilidade recai sobre o comando que decide a relação
jurídica colocada em Juízo e não sobre as normas processuais que regulam o
efeito do tempo sobre o capital discutido no processo. Aí a razão pela qual
desde a Lei Federal 9.494/97, Lei Federal 11.960/09 e agora ADIs 4357 e
4425 tanto se combateu nos processos, prevalecendo a tese de sua imediata
aplicação.
Aplique-se, pois:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Precatório ou requisitório ainda não expedido. Decisão agravada que
determinou a atualização do débito de acordo com a orientação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Pleno do STF, no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral
Tema 810), fixando a TR até 25/03/2015 e, após, o IPCA-E.
Insurgência da FESP, com a alegação de que houve ofensa à coisa
julgada. Descabimento. Matéria de ordem pública que pode ser revista
a qualquer tempo. Inocorrência de ofensa à coisa julgada e de
"reformatio in pejus". Contudo, a decisão agravada deve ser adequada
de ofício, para determinar a aplicação do IPCA-E em todo o período,
pois não há modulação de efeitos do julgado do STF. Recurso não
provido,
com
observação.
(TJSP.
3000687-96.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e
Benefícios Relator(a): Djalma Lofrano Filho Comarca: Mauá Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público Data do julgamento:
18/04/2018
Data
de
publicação:
19/04/2018
Data
de
registro:19/04/2018).
Para correção monetária, aplique-se o índice IPCA-E, porquanto
considerado pelo Excelso Pretório no julgamento do Tema 810 o que melhor
correspondeu à compensação de perdas inflacionárias.
Inclusive, sobre a imediata aplicação do entendimento esposado pelo C.
STF, faço salientar que a pendência de definitividade da repercussão geral
ou do recurso repetitivo, não prejudica o pronunciamento do Juízo sobre sua
imediata aplicação. Basta lembrar que é firme a jurisprudência do C.
Supremo Tribunal Federal e do C. Superior de Justiça de que é
desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os Tribunais de
origem apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts.
543-B e 543-C do CPC de 1973. Embora não seja previsão atual, fato é que
os mesmos fundamentos se mantém (Confira-se no STF: ARE 656.073
AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe24.4.2013; ARE 673.256 AgR. Rel. Min.
Rosa Weber, DJe 22.10.2013; AI 765.378 AgR-AgR, Rel. Min.Cezar Peluso,
DJe 14.8.2012. STJ: AgRg nos EDcl no REsp. 1.471.171/RN, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 31.3.2015; EDcl no AgRg no AgRg no REsp.
1.139.725/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.3.2015; EDcl no REsp.
1.471.161/RN, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 21.11.2014 e AgRg no REsp.
1.429.037/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 5.11.2014).
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que :
"[...] para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, é desnecessário que
o Recurso Especial representativo de matéria repetitiva tenha
transitado em julgado."(STJ. AgRg no AREsp 50.407/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013,
DJe 26/9/2013.).
No que tange aos descontos obrigatórios, considerando que a execução
versa sobre caráter salarial, de rigor que se imponham descontos de saúde e
previdência, porque seriam valores que à época em que devidos, sofreriam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
descontos naturais decorrentes de sua natureza remuneratória.
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA.IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. DESCONTOS
DESTINADOS À PREVIDÊNCIA (IPESP) E À SAÚDE (IAMSPE).
Possibilidade de desconto de tais verbas sobre o montante da
condenação.
Reposição
decorrente
da
sexta
parte.
Natureza
remuneratória. A incidência e competência para a cobrança das
contribuições previdenciária e de assistência médica consideram os
vencimentos e gratificações e vantagens pecuniárias, que revelam
"natureza salarial". Precedentes jurisprudenciais. (...) NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(TJSP.1007107-65.2013.8.26.0053
Classe/Assunto: Apelação / Reajustes de Remuneração, Proventos ou
Pensão Relator(a): José Maria Câmara Junior Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público Data do julgamento:
17/02/2016 Data de publicação: 17/02/2016 Data de registro:
17/02/2016).
Ante o exposto, acolho em parte a impugnação apresentada pela Fazenda
do Estado para determinar que os exequentes procedam à aplicação de
descontos previdenciários e de saúde ao cálculo, bem como retifiquem os
cálculos de Venâncio Félix da Silva. Com relação à correção monetária,
aplique-se IPCA-E por todo o período.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte em honorários
em 5 % sobre a diferença entre o cálculo ora homologado, a ser liquidado
pelos exequentes, e o valor reputado como correto por cada qual em suas
respectivas liquidações apresentadas na inicial de cumprimento e peça de
impugnação.
Int”. - grifei
Aduz a FESP, ora agravante, em síntese, que: a) o título
executivo expressamente determinou a aplicação da Lei 11.960/09,
existindo, portanto, coisa julgada; b) o C. STJ julgou o Tema 905 dos
Repetitivos e ressalvou a necessidade de observância da coisa julgada; c)
não há que se falar que a "constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto", pois, no Tema 733 da Repercussão Geral, o E.
STF decidiu que a sua decisão declarando a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática
reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado
entendimento diferente. Para que isto ocorra, será indispensável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação
rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o
respectivo prazo decadencial; d) o afastamento de tal passagem do título
executivo só poderia ter se dado mediante a propositura de ação
rescisória, o que não se vê no caso concreto; e) a declaração de
inconstitucionalidade do ato normativo, pelo STF, só produz efeito sobre
as sentenças a ele posteriores, não atingindo as pretéritas (como é o caso
do título executivo exequendo). Requer a concessão do efeito suspensivo
e, ao final, a reforma da r. decisão agravada para determinar a aplicação
da Lei no 11.960/2009 em sua integralidade, para o cálculo da correção
monetária e dos juros de mora, tal como determinado no título
executivo, acolhendo-se integralmente sua impugnação.
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 10/17 deste
agravo)
Os agravados ofertaram contraminuta (fls. 21/25 deste
agravo).
É o breve relatório.
Importa esclarecer que a r. decisão vergastada foi
proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, é sob a ótica desse diploma processual que será analisada sua
correção ou não.
O agravo de instrumento deve ser desprovido, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
motivos a seguir expostos.
Em primeiro lugar, observo que no caso concreto ainda
se está na fase cumprimento de sentença, não tendo sido expedido
qualquer precatório.
Com efeito, a r. decisão agravada foi proferida nos autos
de cumprimento de sentença, em que houve impugnação por parte
da Fazenda alegando excesso de execução, dentre outros motivos,
pelo fato de não ter sido aplicado aos valores devidos os índices de
correção monetária da Lei no 11.960/2009 como determinado no
título executivo judicial.
Pois bem.
Inicialmente esclareço que, no caso em tela, não há que se
falar em coisa julgada, uma vez que o art. 535, §5o do CPC/2015
estabelece que é inexequível o título ou inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido
pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
Por sua vez, o §6o do art. 535 do CPC/2015 estabelece que
“no caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal
poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
8
jurídica”.
Não se desconhece que o §7o do art. 535 do CPC/2015
preceitua que “A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no §5o
deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão
exequenda”; contudo, adoto o entendimento firmado pelo E. STJ no
sentido de que “as normas disciplinadores de juros possuem natureza
eminentemente processual, devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis
aos processos em curso à luz do princípio 'tempus regit actum' (EREsp
1.207.197/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Corte Especial, j.
18.05.2011).
Observo que no EREsp no 1.207.197/RS, acima indicado, a
divergência se dava quanto à aplicação, aos processos em curso, da lei
nova, no caso, a Medida Provisória no 2.180-35/2001 e, posteriormente,
art. 5o da Lei no 11.960/2009, que modificou a taxa de juros prevista no
art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, tendo aquele E. Tribunal, por maioria,
dado provimento aos embargos de divergência, nos seguintes termos:
“RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido
pela Sexta Turma nos autos do AgRg no REsp 1.207.197/RS, sintetizado na
seguinte ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL.
PREVIDENCIÁRIO.
JUROS
MORATÓRIOS. LEI No 11.960/2009. NATUREZA JURÍDICA
INSTRUMENTAL MATERIAL. EFEITOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que o disposto no artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/1997,
acrescentado pela Medida Provisória n.o 2.180-35, de 24/8/2001, tem
natureza de norma instrumental material, porquanto originam
direitos patrimoniais às partes, motivo pelo qual não incide nos
processos em andamento.
2. A regra inserta na Lei n.o 11.960/2009, modificadora do
aludido preceito normativo, possui a mesma natureza jurídica, dessa
forma, somente tem incidência nos feitos iniciados posteriormente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
9
sua vigência.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (e-STJ fl. 325)
O recorrente alega que o aresto recorrido diverge de julgado exarado pela
Corte Especial, nos autos do REsp 1.111.117/PR, relator o Exmo. Sr. Ministro
Luis Felipe Salomão, relator para acórdão o Exmo. Senhor Min. Mauro
Campbell Marques, assim ementado:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO
CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406
DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo
Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em
momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês
e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros
previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o
referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que
incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei
9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da
Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de
20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal
entendimento.
3. Recurso Especial não provido (DJe de 02.09.10)
Para tanto, aduz:
a) Embora o acórdão embargado cuide da incidência da Lei 11.960/2009 e
o acórdão paradigma da aplicação do novo Código Civil, nos dois casos
discute-se a aplicação de lei nova que modifica a taxa dos juros de mora".
b) malgrado essa identidade, as conclusões da Sexta Turma e da Corte
Especial do STJ são diametralmente opostas: a CORTE ESPECIAL concluiu
pela incidência imediata da lei nova em função do princípio da aplicação geral
e imediata da leis, já a SEXTA TURMA decidiu pela sua impossibilidade,
devendo ser aplicada apenas aos processo iniciados posteriormente a sua
vigência" (e-STJ fl. 359).
Admiti os embargos e determinei a intimação do embargado para ofertar
impugnação. O prazo transcorreu in albis, consoante certidão à fl. 406 (e-
STJ).
É o relatório.
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
DIREITO
INTERTEMPORAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
10
PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1o-F, DA
LEI
No
9.494/97. MP 2.180-35/2001. LEI no 11.960/09.
APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.
1. A maioria da Corte conheceu dos embargos, ao fundamento
de que divergência situa-se na aplicação da lei nova que modifica a
taxa de juros de mora, aos processos em curso. Vencido o Relator.
2. As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem
natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes.
3. O art. 1o-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida
Provisória 2.180-35/2001 e, posteriormente pelo artigo 5o da Lei no
11.960/09, tem natureza instrumental, devendo ser aplicado aos
processos em tramitação. Precedentes.
4. Embargos de divergência providos
VOTO
Tendo a maioria da Corte conhecido do recurso, passo ao exame da
dissidência entre o acórdão embargado e o paradigma.
A divergência centra-se na aplicação da lei nova que modifica a taxa de
juros de mora, aos processos em curso.
In casu, o embargado ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do
Seguro Social, objetivando o reconhecimento e cômputo de tempo de serviço
no desempenho de atividade urbana especial com a consequente implantação
de aposentadoria por tempo de serviço.
Analiso, inicialmente, a evolução ocorrida no que tange à aplicação dos
juros de mora em tais dissídios.
Quando se trata das verbas de natureza alimentar ajuizadas antes da
edição da MP 2.180-35/01, nos termos do art. 1o-F à Lei 9.494/97, os juros
moratórios são fixados no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, nos
termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87.
Nesse sentido, são os seguintes arestos: AgRg no REsp 1069739/RS, Rel.
Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 10.05.10; REsp
552.437/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 15.12.03; REsp 240.407/SP, Rel.
Min. Edson Vidigal, DJU de 19.06.00; REsp 915.185/RS, Rel. Min. Carlos
Fernando Mathias, DJe de 08.10.07; REsp 1004325/ RJ, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 14.09.09.
No entanto, em 24 de agosto de 2001, sobreveio a Medida Provisória
2.180-35, que veio a reduzir essa parcela, acrescentando à Lei no 9.494/97 o
seguinte dispositivo:
Art. 1o-F. Os juros de mora, nas condenações impostas à Fazenda
Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o
percentual de seis por cento ao ano.
Com o advento da nova legislação, este Tribunal passou a entender que as
disposições da Medida Provisória 2.180-35/01, por possuírem natureza de
norma substantiva adjetiva, com reflexos na esfera jurídico-material das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
11
partes, somente seriam aplicáveis aos casos ajuizados posteriormente à sua
vigência, ou seja, 24.08.01, a exemplo do REsp 1.086.944/SP, julgado sob o
rito do artigo 543-C do CPC, representativo de controvérsia, sob a relatoria
da Exma. Senhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Posteriormente, a Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009 estabeleceu novo
critério de cálculo dos juros moratórios, modificando a redação do art. 1o -F
da Lei 9.494/97, que passou a viger com a seguinte redação:
Art. 5o O art. 1o-F da Lei n o 9.494, de 10 de setembro de 1997,
introduzido pelo art. 4 o da Medida Provisória n o 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 1o- F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá
a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança'.
Na mesma linha de orientação, esta Corte passou a preconizar que as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, não deveria incidir nos
processos em curso, consoante se verifica dos seguintes arestos: EDcl no AgRg
no REsp 1173916/RS, deste Relator, Segunda Turma, DJe de 17.03.11; AgRg
nos EDcl no REsp 1057014/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, DJe de 29.03.10; EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 640.356/RN, Rel.
Min. Celso Limongi, Desembargador Convocado, Sexta Turma, DJe 02.05.11;
REsp 1.186.053/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de
12.05.10; AgRg no REsp 1.233.288/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe de 26.04.11; AgRg no REsp 1232780/RS, Rel. Min. Adilson Vieira
Macabu, Desembargador Convocado, Quinta Turma, DJe de 04.04.11.
Esses pronunciamentos, todavia, são dissonantes do que vem decidindo esta
Corte. Deveras, aqui se reconhece que as normas disciplinadoras de juros
possuem natureza eminentemente processual, devendo ser, obrigatoriamente,
aplicáveis aos processos em curso à luz do princípio tempus regit actum.
É imperioso, portanto, manter a compreensão propugnada por este
Colegiado, ora consubstanciada no acórdão paradigma de modo a concluir
que a lei nova que versa sobre juros moratórios dever incidir nos processos
em tramitação, como bem destacado em sua ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO
CÓDIGO
CIVIL.
VIOLAÇÃO
À
COISA
JULGADA.
INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA
SELIC.
1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo
Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em
momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao
mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros
previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o
referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a
que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da
Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o,
da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de
20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal
entendimento.
3. Recurso Especial não provido (REsp 1.111.117/PR, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão o Exmo. Senhor Min.
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 02.09.10 - sem
destaques no original).
Com efeito, bem consignou o Exmo. Sr. Min. Teori Albino Zavaski, por
ocasião do julgamento do Recurso Especial 745.825/RS: O fato gerador do
direito a juros moratórios não é a propositura ou a existência da ação
judicial e nem a sentença condenatória em si mesma, que simplesmente o
reconheceu. O que gera o direito a juros moratórios é a demora no
cumprimento da obrigação. Trata-se, portanto, de fato gerador que se
desdobra no tempo, produzindo efeitos também após a prolação da sentença.
Para a definição da taxa de juros, em situações assim, há de se aplicar o
princípio de direito intertemporal segundo o qual tempus regit actum: os
juros relativos ao período da mora anterior à vigência do novo Código Civil
são devidos nos termos do Código Civil de 1916 e os relativos ao período
posterior, regem-se pelas normas supervenientes" (sem destaques no
original).
Na mesma esteira, são os seguintes precedentes exarados em ações de
diversas naturezas em que se discute a incidência dos juros moratórios
previstos no Código Civil à luz do direito intertemporal:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA
LEGAIS. CONFLITO DE NORMAS. SUCESSÃO DE LEIS NO
TEMPO. TAXA SELIC. REFORMATIO IN PEJUS. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA
DO PROMITENTE VENDEDOR. RETENÇÃO DE VALORES A
TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Os juros (de mora) legais devem ser fixados à taxa de 0,5% ao mês
(artigo 1.062 do CC/1916) no período anterior ao início da vigência
do novo Código Civil (10.1.2003) e, em relação ao período posterior,
nos termos do disposto no artigo 406 do Código Civil de 2002, o qual
corresponde à Taxa SELIC. II - Todavia, se a incidência da Taxa
SELIC se dá em prejuízo do recorrente não é possível aplicá-la para
o período posterior a 10.1.2003, sob pena de reformatio in pejus.
Para esse período deve permanecer percentual indicado no acórdão
recorrido: 1% ao mês. III - Na resolução de compromisso de compra
e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor a restituição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
13
parcelas pagas deve ser integral, indevida a retenção de valores a
título de taxa de administração. Precedentes. IV - Agravo Regimental
a que se dá parcial provimento apenas para afastar a reformatio in
pejus identificada (AgRg no Ag 1370108/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti,
Terceira Turma, DJe de 27.04.11 - sem destaques no original);
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA. DÉBITO JUDICIAL DECORRENTE
DE SENTENÇA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À DA
VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
1. O fato gerador do direito a juros moratórios não é a existência da
ação e nem a condenação judicial (que simplesmente o reconheceu),
e sim a demora no cumprimento da obrigação. Tratando-se de fato
gerador que se desdobra no tempo, produzindo efeitos também após a
prolação da sentença, a definição da taxa legal dos juros fica sujeita
ao princípio de direito intertemporal segundo o qual tempus regit
actum. Assim, os juros incidentes sobre a mora ocorrida no período
anterior à vigência do novo Código Civil são devidos nos termos do
Código Civil de 1916 e os relativos ao período posterior, regem-se
pelas normas supervenientes. Nesse sentido: AADRES 556.068/PR,
Min. Francisco Falcão, 1a Turma, DJ 16.08.2004; EDRESP
528.547/RJ, Min. José Delgado, 1a Turma, DJ 01.03.2004. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp
745.825/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
DJ 20.02.06 - sem destaques no original);
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
OFENSA AO ART.
535 DO CPC NÃO-CONFIGURADA RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO POR OMISSÃO
ELEMENTO SUBJETIVO
RECONHECIDO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA SÚMULA 7/STJ
JUROS DE MORA ÍNDICE ART; 1.062 DO CC/1916 E ART.
406 DO CC/2002
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS REVISÃO
IMPOSSIBILIDADE

SÚMULA
7/STJ

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
................................................................................................................
.... .................
4. Os juros relativos ao período da mora anterior à data de vigência
do novo Código Civil (10.1.2003) têm taxa de 0,5% ao mês (art. 1062
do CC/1916) e, no que se refere ao período posterior, aplica-se o
disposto no art. 406 da Lei 10.406, de 10.1.2002.
5. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos
de Divergência 727.842/SP, firmou posicionamento de que o art. 406
do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
14
de juros de mora, quando não estiver estipulado outro valor.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão do valor da
indenização somente é possível, em casos excepcionais, quando
exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante
violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que, todavia, in casu, não se configurou.
7. É firme o entendimento da Primeira Seção quanto à
impossibilidade de, em Recurso Especial, modificar-se o percentual
de honorários sucumbenciais fixados pelas instâncias de origem,
salvo quando há fixação em valores irrisórios ou excessivos, hipótese
não configurada nos autos.
8. Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.069.996/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 01.07.09 - sem
destaques no original);
[...]
Dessarte, consoante o princípio tempus regit actum, a norma do art. 1o-F,
da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e,
posteriormente pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, por ser de natureza
instrumental, deve ser aplicável aos processos em curso, assim como preconiza
o entendimento exarado no aresto paradigmático. Ante o exposto, dou
provimento aos embargos de divergência”.
Saliento que o mesmo raciocínio acima explicitado deve ser
aplicado, por analogia, à correção monetária.
Desta feita, não há que se falar em ofensa à coisa julgada do
decidido na fase de conhecimento, desde que tal alteração (juros e
correção monetária) se dê enquanto não encerrada a fase executiva, ou
seja, ainda no processo em curso.
Por oportuno, destaco que por se tratar a correção monetária
e os juros de mora incidentes sobre o débito matérias de ordem
pública, sua aplicação ou alteração, bem como a modificação do termo
inicial, de ofício, não configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste
sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
15
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA
EM
CONDENAÇÕES
DA
FAZENDA
PÚBLICA
APÓS
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF
reconhecido a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei
11.960/2009,
não
cabe
novo
reconhecimento
da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto, não
afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi
editada a Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula
de reserva de plenário só ocorreria se a decisão, embora sem
explicitar, afastasse a incidência da norma ordinária pertinente
à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente
extraídos da CF. (...) Ademais, a correção monetária e os juros
de mora, como consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até
mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida
na Corte de origem, não cabendo falar em 'reformatio in pejus'
(STJ - AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 4/2/2014) - destaques acrescidos.
No sentido de que questões relacionadas aos consectários da
condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
vale citar, ainda, outros precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp
1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
10/03/2016; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos
EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j.
22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Assim, superada a alegação de existência de coisa julgada
no que se refere aos consectários legais, bem como da inexistência de
“reformatio in pejus”, passo à análise sobre o provimento ou não do
recurso interposto peça FESP.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente
procedente
as
ADIs
no
4.425
e
4.357/DF,
declarando
a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII)
na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do
crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística
(ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte
(remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a
que se destina (traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de
natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte
processual privada que, salvo expressa determinação em contrário,
responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor
do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade
parcial
sem
redução
da
expressão
“independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF,
incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios
de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora
incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização
monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em
precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
17
art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por
arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra..... (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro Relator,
Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu
acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos
seguintes termos:
.....2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção monetária
e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à
Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da
caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em 20.11.2017.
Assim está ementada a decisão:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS
DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO
AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
18
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da
moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar
o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER,
S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a
realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE no 870.947/SE,
Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017)
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810 pelo
Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda não
havia sido expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas
as seguintes teses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
19
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior
aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de
relação jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de
remuneração das cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda
Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
20
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte
r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários
Estados e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto
do tema 810 do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada
pelo Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no art. 1026,
parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que
não haveria modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, concluindo, em consequência, que o IPCA-E, para
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas aplica-se de
junho de 2009 em diante, afastando a possibilidade de utilização da TR,
diante de sua inconstitucionalidade.
No caso em tela, como já dito, os autos se encontram na
fase de cumprimento de sentença, não tendo havido ainda expedição
de precatório ou ofício requisitório.
Assim, o decidido pelo E. STF deve ser integralmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
21
observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros
moratórios, devendo, quanto à correção monetária, ser observado o
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão
Geral Tema no 810), bem como o que venha a ser eventualmente
decidido em eventuais outros recursos que sejam interpostos contra
v. acórdão que analisou os embargos de declaração julgados em
03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810 do STF, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o
entendimento do E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do
leading case para a aplicação do precedente firmado em repercussão
geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021,
§ 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag.
Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
22
PASSIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REPERCUSSÃO GERAL. INSURGÊNCIA
VEICULADA
CONTRA
A
APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA DOS
ENTENDIMENTOS
FIRMADOS
PELO
PLENÁRIO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente
da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR” não
mais persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a
atualizar o poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
Por outro lado, observo que é pertinente a transcrição
das teses fixadas quanto ao mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema
no 905, STJ), verbis:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos
casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
23
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
24
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”.
O decidido pelo Colendo STF prevalece em relação ao
decidido pelo Colendo STJ (no que se refere ao tópico de preservação de
coisa julgada previsto no item 4, do tema 905), pois o STF decidiu pela
inconstitucionalidade de aplicação da TR aos créditos não tributários.
Ademais, tal posicionamento se coaduna com o entendimento do próprio
STJ transcrito nos precedentes acima, pois a fase de liquidação de
sentença ainda não se findou e podem ser analisados quais os índices de
correção monetária e juros que são aplicáveis.
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o decidido
na repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o 870.947/SE) e
levando em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C. STJ ao julgar
o tema repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), deve ser mantida a r.
decisão agravada, pois os valores devidos devem ser atualizados pelo
IPCA-E, sendo que deve ser aplicada a Lei 11.960/2009, a partir de sua
vigência, apenas no que se refere aos juros.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL.
No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo
assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005878-54.2020.8.26.0000 -Voto no
25
Por fim, faço uma observação de que eventuais embargos de
declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no
549/2011, com redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelos fundamentos acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora